Tribunal: TJMT
Processo: 1006660-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006660-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), ANTONIA CARINA DUARTE DOS SANTOS - CPF: 004.319.882-18 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR PELO MUNICÍPIO. PRAZO MÁXIMO DE DOIS ANOS PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. FGTS DEVIDO APENAS NO PERÍODO IRREGULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que declarou a nulidade do vínculo contratual mantido com professora temporária, condenando-o ao pagamento de depósitos do FGTS relativos ao período de 02/2020 a 12/2024, acrescidos de correção e juros conforme os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pela EC no 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações da professora pelo Município, na forma de contratos temporários, configuram nulidade em razão da extrapolação do prazo máximo previsto na Lei Municipal no 106/2005; (ii) estabelecer se, em caso de nulidade, o Município deve recolher o FGTS no período declarado irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 37, IX, da Constituição Federal autoriza contratações temporárias em hipóteses de excepcional interesse público, devendo a lei local disciplinar as hipóteses e o prazo máximo.

4.

A Lei Municipal no 106/2005 prevê a contratação temporária para professor substituto por até um ano, admitindo prorrogação desde que não ultrapasse dois anos.

5.

As contratações da autora ocorreram em períodos distintos (2021, 2022, 2023 e 2024), havendo interrupção em 2021, o que afasta a nulidade contratual naquele exercício.

6.

Entre 01/2022 e 01/2024, as contratações observaram o limite legal de dois anos, inexistindo nulidade nesse intervalo.

7.

Apenas a contratação mantida de fevereiro a dezembro de 2024 excede o prazo máximo fixado em lei, devendo ser declarada nula nesse período.

8.

A nulidade contratual implica o direito ao FGTS, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 916), restrito ao período declarado irregular.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006660-36.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Município de Paranatinga/MT

Recorrido(s):

Antonia Carina Duarte dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido, para:

a) DECLARAR nulo o vínculo entre as partes (Temas 916 do STF).

b) CONDENAR o Reclamado ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referente aos meses trabalhados de 02/2020 a 12/2024, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

c) Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Inicialmente deve que ante

ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Município, na modalidade de contrato temporário, no cargo de professora, durante os anos de 2016 e nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024, por isso, pleiteia a declaração de nulidade dos contratos, FGTS.

O Município Reclamado, ora Recorrente, sustenta que não há ilegalidade na contratação da autora, bem como no período de 24 meses é legal a contratação temporária e não há que falar em desvirtuamento do regime de contratação neste período, pois está previsto na legislação municipal.

Pois bem. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Paranatinga eis o que dispõe a Lei Municipal no 106/2005,
in verbis:

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos, inclusive no serviço de prevenção a doenças contagiosas ou não que poderá se tornar em epidemia;

III - realização de cadastramento e recadastramento de atividades econômicas e outras pesquisas de natureza estatística;

IV - admissão de professor substituto na falta do titular;

V – admissão de profissionais da área médica, incluindo pessoal de apoio ao setor médico-hospitalar, quando não houver candidato aprovado em concurso;

VI – admissão de pessoal para os serviços essenciais de infra-estrutura urbana e assistência social;

VIII – atividade de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, no âmbito da agricultura para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;

(...)

Art.4.
As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I - seis meses, nos casos dos incisos I, II, III e VIII do art. 2o;

II - um ano, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII, do art. 2o;

Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos contratos acima, desde que o prazo total não exceda dois anos.

Apesar da autora alegar que as contratações ocorreram desde o ano de 2016, somente foram juntadas fichas financeiras dos anos de 2021 a 2024, portanto, restou comprovada que as contratações da autora ocorreram nos seguintes períodos:

a)

01/2021 a 10/2021;

b)

01/2022 a 12/2022;

c)

01/2023 a 12/2023;

d)

01/2024 a 12/2024;

Desse modo, observo que houve interrupção entre as contratações realizadas nos anos de 2021 e 2022, não havendo coincidência com o período de férias escolares. Assim, no exercício de 2021 não se configurou extrapolação do prazo máximo previsto na legislação municipal.

Todavia, constato nos autos que a sentença reconheceu a nulidade dos contratos temporários, tendo condenado o Município ao pagamento do FGTS referente ao período total de 02/2020 a 12/2024, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas, entretanto, entendo que o vínculo estabelecido de 02/2021 a 10/2021, não extrapola o prazo previsto em lei, sendo regida de legalidade a contratação realizada nesse período.

Deste modo, deve ser reconhecida a unicidade dos contratos temporários após ter sido extrapolado o prazo total 1 (um) ano previsto no artigo 4, II, da Lei Municipal no 106/2005. Contudo, a declaração de nulidade abrange apenas o período em que se extrapola o prazo máximo prevista na lei supramencionada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
afasto a declaração de nulidade dos contratos e a condenação ao pagamento de FGTS referente ao período 02/2020 a 10/2021.
Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025